Tribunal: STF
Processo: HC 68124
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-12-18
Data de publicação: 1990-12-18

Ementa:
- "HABEAS CORPUS" - CRIME  DE  ROUBO  -  CONDENAÇÕES  PENAIS
DIVERSAS POR PRÁTICAS SUCESSIVAS - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO  NEXO
DE CONTINUIDADE DELITIVA - INOCORRÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE CRIMES -
ORDEM DENEGADA.
         - Prática  reiterada  e  habitual  do  crime  de  roubo  por
 delinquentes contumazes,
reunidos em  quadrilha,  ou  não,  que  dela fazem, mediante
 comportamento individual
ou coletivo,  uma  atividade profissional  ordinária,  descaracteriza
 a  noção  de continuidade
delitiva. O assaltante que  assim  procede  não  pode  fazer  jus  ao
 benefício derivado
do reconhecimento  da  ficção  jurídica  do  crime continuado. A mera
 reiteração no crime
que  se não confunde e nem  se reduz, por si só, a noção de delito
 continuado  -  traduz
eloquente atestação do elevado  grau  de  temibilidade  social daquele
  que  a pratica.
         - O reconhecimento do crime continuado - que faz  afastar  a
 incidência da regra do
cúmulo material  das  penas  -  reveste-se  de caráter excepcional,
 devendo, para os  efeitos
jurídico-penais  dele resultantes, ficar plenamente configurado em
 todos  os  elementos  e
pressupostos que lhe compõem o perfil legal e a noção conceitual.